Tribunal: TJSP
Processo: 2282122-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – Pretensa inclusão dos sócios administradores no polo passivo da execução, com intimação para pagamento espontâneo do débito – Possibilidade – Responsabilidade patrimonial dos Sócios reconhecida na sentença proferida na fase de conhecimento, que expressamente promoveu a desconsideração da personalidade jurídica – Mera hipótese de regularização do

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – Pretensa inclusão dos sócios administradores no polo passivo da execução, com intimação para pagamento espontâneo do débito – Possibilidade – Responsabilidade patrimonial dos Sócios reconhecida na sentença proferida na fase de conhecimento, que expressamente promoveu a desconsideração da personalidade jurídica – Mera hipótese de regularização do polo passivo da execução – Inaplicabilidade, ao caso, das regras da estabilização da demanda – Decisão reformada – Recurso provido.